Tribunal: TJMT
Processo: 1025440-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025440-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DOMINGOS AMADEU RODRIGUES - CPF: 174.802.131-15 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA. COBRANÇA DEVIDA.
RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA MEDIANTE
JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS COM A INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. AUTOR DECLARA SER TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 278,17 (duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), bem como ao o pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Parte recorrente, na inicial, apenas arguiu o desconhecimento do débito que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com a recorrida. Na peça impugnativa, passou a argumentar a ausência de relação jurídica, haja vista a inexistência de apresentação de contrato escrito e gravação do serviço de atendimento. Nas razões recursais, aduziu que a linha telefônica contratada era na modalidade pré-pago, todavia, não apresenta nenhum tipo de prova nesse sentido.

Sendo assim, é possível verificar a mudança da narrativa fática durante o deslinde do processo, o que não se permite, sob pena de ferimento ao princípio da congruência.

Por outro lado, a recorrida, em sede de contestação, apresentou relatório chamadas originadas e recebidas, com histórico superior a dois anos (01/01/2015 a 16/08/2017), bem como faturas de consumo com códigos de barras para pagamento e “
prints” de
telas sistêmicas com a informação de vários pagamentos realizados.

Aliado a isso, verifica-se que nos autos no 8043993-15.2016.811.0001, tramitado no Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, referente a uma homologação de transação extrajudicial realizada pelo Serviço de Atendimento Imediato – SAI, o Requerente declara ser proprietário da linha telefônica n.(65) 99932-2533.

Verifica-se, ainda, no extrato do Serasa (Id. 70060981), acostado pelo Recorrente na exordial, que o contato telefônico indicado é o (65) 99932-2533.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto com histórico de pagamentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021